Tribunal: STF
Processo: STP 1063
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Município de Porto Alegre para impugnar decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) que determinou o depósito, em juízo, de valores devidos por serviços prestados por empresas em recuperação judicial, sob pena de bloqueio das contas públicas.  



    2. Na origem, na ação de recuperação judicial das empresas Seltec Sistemas de Segurança e Serviços Ltda. e Seltec Vigilância Especializada Ltda., o Juízo da Vara Regional Empresarial de Porto Alegre determinou que pagamentos devidos por diversos entes públicos tomadores de serviços fossem depositados em conta judicial vinculada ao processo, para posterior liberação às recuperandas, na medida em que fosse comprovada a necessidade, com a finalidade de preservação das empresas (recuperação judicial nº 5049247-94.2023.8.21.0001). 



    3. Em razão da mora na liberação do pagamento pelos Municípios de Porto Alegre e Rio Grande, as empresas requereram ao juízo bloqueio dos entes públicos, nos valores de R$ 1.688.543,78 e R$ 431.681,08, respectivamente. O pedido foi indeferido, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. O relator do recurso deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar às agravadas “que, no prazo de 05 (cinco) dias, depositem os valores devidos à agravante, decorrente[s] dos serviços que lhes foram prestados, sob pena de bloqueio judicial, medidas essas a serem cumpridas pelo Juízo de origem” (agravo de instrumento nº 5165136-17.2024.8.21.7000). Em cumprimento à ordem, em 08.01.2025, o juízo de primeira instância intimou os Municípios para comprovarem, em até 48 horas, o pagamento dos valores devidos, sob pena de bloqueio judicial.  



    4. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de de tutela provisória. O Município de Porto Alegre alega que a manutenção da decisão impugnada pode causar grave lesão à economia pública e à segurança jurídica. Defende que o bloqueio de valor considerável no orçamento público municipal “pode comprometer as receitas públicas que estejam destinadas a outros setores, tais como: cumprimento de contratos, convênios e termos de colaboração”. Entende que a constrição dos valores diretamente nas contas públicas esbarra na indisponibilidade do patrimônio público e viola o regime constitucional de precatórios. Alega que a medida contraria as decisões proferidas nas ADPFs 275 e 387. Aponta o potencial efeito multiplicador da decisão, “uma vez que estabelece perigoso precedente para penhora de bens públicos”.  



    5. A parte beneficiária da decisão não apresentou contestação (conforme certificado nos autos). 



    6. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela extinção do feito, em razão da perda superveniente de seu objeto. Informou que: (i) em 14.02.2025, o juízo de primeira instância deferiu o bloqueio, via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), na conta bancária do Município; e (ii) em 26.03.2025, o colegiado do TJRS deu provimento ao agravo de instrumento. Sustentou, assim, que “a consumação dos efeitos da decisão que se pretendia suspender - o bloqueio de valores em contas municipais -, acarreta a perda superveniente do objeto da presente medida de contracautela”.



    7. Diante dessas informações, determinei a intimação do Município para informar sobre a persistência do interesse de agir na presente medida de contracautela. O ente municipal deixou de se manifestar.



    8. É o relatório. Decido.  



    9. Em consulta ao andamento da recuperação judicial nº 5049247-94.2023.8.21.0001, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, verifico que: (i) em 08.01.2025, o juízo de primeira instância intimou os Municípios para comprovarem, em até 48 horas, o pagamento dos valores devidos, sob pena de bloqueio judicial (evento 769); (ii) em 14.02.2025, foi deferido o bloqueio, via sistema SISBAJUD, de R$ 431.681,08, em contas bancárias do Município do Rio Grande, e de R$ 1.688.543,78, em contas bancárias do Município de Porto Alegre (evento 805); (iii) em 19.02.2025, foi acolhido o pedido de liberação imediata dos valores cujo bloqueio foi deferido no evento 805 (evento 825); e (iv) em 17.06.2025, o juízo registra, em despacho/ decisão saneadora, que “as determinações de bloqueio decorrentes do Agravo de Instrumento nº 5165136-17.2024.8.21.7000 já foram cumpridas e os valores liberados às Recuperandas”. 



    10. Nesse contexto, já se exauriram os efeitos da decisão que se busca suspender, que havia determinado aos Municípios de Porto Alegre e Rio Grande “que, no prazo de 05 (cinco) dias, deposit[assem] os valores devidos [às recuperandas], decorrente[s] dos serviços que lhes foram prestados, sob pena de bloqueio judicial, medidas essas a serem cumpridas pelo Juízo de origem”. Além disso, após ter sido regularmente intimado a se manifestar sobre a persistência de interesse no presente feito, o Município se manteve inerte. Por esses motivos, a hipótese é de perda superveniente do interesse de agir.



    11. Ainda que assim não fosse, haveria outros dois obstáculos processuais ao conhecimento do pedido de suspensão: (i) a preclusão da questão na origem, uma vez que não foi impugnada pela via recursal a primeira decisão, proferida na recuperação judicial, que determinou o depósito do pagamento em conta judicial vinculada ao processo; e (ii) incompetência do STF para conhecer da medida de contracautela, em razão da ausência de prequestionamento da alegada violação ao regime de precatórios (incidência da Súmula nº 282/STF).



    12.  Ante o exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o pedido o pedido de suspensão, extinguindo o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.  



    Publique-se.



Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente